Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Zildete Moreira da Silva em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado - Convenção de Administração Bloco T da QI 20, SRIA Guará -, nada provera quanto ao pedido que formulara almejando que seja declarada a suspensão da exigibilidade das custas processuais que lhe foram afetadas. Segundo a decisão guerreada, a irresignação quanto ao decidido pela sentença deveria ter sido resolvida pelo recurso cabível e, considerando que já ultrapassara o prazo para o aviamento de embargos de declaração em face da omissão em que incorrera a sentença ao deixar de apreciar o pedido de gratuidade judiciária, deve arcar a agravante com o pagamento das custas processuais finais que lhe foram cominadas. Postulara, outrossim, os benefícios da justiça gratuita. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor ação de cobrança de taxas condominiais e, durante o itinerário procedimental, concertara acordo para pagamento do seu débito. Sustentara que, após a quitação das taxas condominiais inadimplidas, fora proferida sentença extintiva, com lastro no artigo 924, inciso II, do estatuto processual, restando debitado em seu desfavor o pagamento das custas processuais. Defendera que, desde o ajuizamento da ação postulara os benefícios da justiça gratuita, não havendo o juízo se manifestado sobre esse pedido. Observara que, nesse contexto, deve se compreender que lhe fora assegurado tacitamente o benefício da gratuidade judiciária. Alegara que, dessa forma, não deve arcar com o pagamento das custas processuais. Assinalara que, de fato, não aviara recurso em face da sentença que lhe debitara o pagamento das custas finais. Asseverara “que o simples fato de a sentença ter condenado a executada ao pagamento das custas não prejudica declaração judicial posterior de que ela estaria amparada pela gratuidade de justiça[1].” Destacara que não almeja safar-se do pagamento das custas processuais que lhe foram cominadas, mas objetiva o reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade, haja vista que lhe fora tacitamente deferido os benefícios da justiça gratuita. Pontuara que a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pedido de concessão da gratuidade judiciária enseja o reconhecimento de seu deferimento tácito. Salientara que, em nenhum momento durante o curso processual ocorrera o indeferimento expresso e fundamentado do pedido de justiça gratuita e, considerando que não praticara qualquer ato incompatível com esse pedido, não afigura-se possível exigir que realize o pagamento das custas processuais. Registrara que a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que postulara o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita. Ressaltara que, na hipótese, fora patrocinada pela Defensoria Pública, declarara ser hipossuficiente e coligira aos autos vasta documentação comprobatória da sua situação financeira, legitimando o reconhecimento tácito de que fora agraciada com os benefícios da justiça gratuita. Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, devendo ser recebido ainda que não tenha a agravante recolhido o preparo recursal, porquanto defiro em seu favor os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para a prática do vertente ato recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Zildete Moreira da Silva em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado - Convenção de Administração Bloco T da QI 20, SRIA Guará -, nada provera quanto ao pedido que formulara almejando que seja declarada a suspensão da exigibilidade das custas processuais que lhe foram afetadas. Segundo a decisão guerreada, a irresignação quanto ao decidido pela sentença deveria ter sido resolvida pelo recurso cabível e, considerando que já ultrapassara o prazo para o aviamento de embargos de declaração em face da omissão em que incorrera a sentença ao deixar de apreciar o pedido de gratuidade judiciária, deve arcar a agravante com o pagamento das custas processuais finais que lhe foram cominadas. Postulara, outrossim, os benefícios da justiça gratuita. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se afirmar a suspensão da exigibilidade das custas processuais debitadas à agravante, sob o fundamento de que, não restando apreciado o pedido de concessão de gratuidade judiciária que formulara, deve se reputar como tacitamente deferido aludido benefício em seu favor. Sustentara a agravante que o pedido de concessão de gratuidade judiciária que formulara não fora examinado e que, por isso, teria sido tacitamente deferida a gratuidade que postulara, estando desobrigada ao recolhimento das custas processuais que lhe foram debitadas pela sentença. Consignada essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos da ação principal, o agravado aviara em desfavor da agravante ação de cobrança de taxas condominiais. Extraí-se dos autos, outrossim, que a agravante, regularmente citada, não apresentara resposta, restando decretada sua revelia[2]. Destaca-se que o pedido inicial formulado pelo agravado fora acolhido e a sentença[3] condenara a ora agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Aperfeiçoado o trânsito em julgado, o agravado deflagrara o cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo no valor de R$9.506,47 (nove mil, quinhentos e seis reais e quarenta e sete centavos)[4]. A agravante, regularmente intimada, patrocinada pela Defensoria Pública, formulara proposta de acordo para pagamento parcelado do débito, ocasião em que postulara a concessão dos benefícios da justiça gratuita[5]. Considerando que o agravado anuíra com a proposta formalizada pela agravante, o curso processual fora suspenso[6]. Posteriormente, cumprido o acordado, adviera sentença extinguindo o cumprimento de sentença pelo pagamento e debitando à agravante o ônus de arcar com as custas processuais[7]. Há que ser acentuado que a Defensoria Pública manifestara ciência da sentença[8] na data de 07.04.2021. Nesse contexto, os autos foram enviados ao órgão de assistência contábil do juízo, que apurara o valor das custas processuais em R$400,14 (quatrocentos reais e quatorze centavos)[9]. Intimada a agravante para realizar o pagamento da quantia individualizada, formulara pedido[10] almejando o reconhecimento da suspensão da exigibilidade das custas processuais, porquanto teria sido tacitamente agraciada com os benefícios da justiça gratuita, o que fora indeferido pela decisão guerreada, nos seguintes termos: “Considerando que o requerimento de ID 89703556 foi apresentado após o prazo dos embargos de declaração, nada a prover quanto ao pedido. A irresignação quanto ao decidido na sentença de ID 88055174 deve ser resolvida pelo recurso cabível.” Registra-se, por oportuno, que a agravante manejara embargos de declaração[11] em face dessa decisão, os quais foram desprovidos, conforme retrata o abaixo reproduzido[12]: “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a sentença de ID 88055174 alegando, em síntese, que ela foi contraditória, pois não analisou o requerimento de gratuidade de justiça e condenou a devedora em custas processuais. Conforme esclarecido no despacho de ID 90469920, já se ultrapassou o prazo para opor embargos de declaração contra a sentença. Caso os embargos se refiram ao despacho, também não é possível modificar decisão diversa da impugnada. Caso a parte entendesse que a sentença foi omissa quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, deveria ter opostos embargos no prazo legal e, caso tivesse perdido o prazo, ter recorrido da sentença. Por isso, rejeito os embargos. Prossiga-se nos termos da sentença.” Historiados os atos relevantes praticados durante o itinerário procedimento, fica patente que não sobeja possível reconhecer que fora a agravante agraciada, tacitamente, com os benefícios da justiça gratuita. Conforme pontuado, a sentença que a condenara ao pagamento das taxas condominiais debitara-lhe, também, os ônus da sucumbência, a saber, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A agravante não aviara apelação em face da sentença que resolvera a fase cognitiva, sobejando inexorável que, ao menos o valor dos honorários advocatícios de sucumbência fora alcançados pelo crédito executado. Destarte, conquanto o pedido formulado pela agravante almejando a concessão dos benefícios da justiça gratuita não tenha sido apreciado, essa circunstância não autoriza o reconhecimento tácito em seu favor do beneplácito. É que, em consonância com a sentença referente à fase cognitiva a agravante não litigara sob os benefícios da justiça gratuita, tanto que lhe fora cominado o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Desse modo, inviável reconhecer a suspensão da exigibilidade das custas processuais, porquanto ficara patente que não fora agraciada com a gratuidade judiciária. Deve ser consignado, ainda, que, a par de não litigar sob os pálios da justiça gratuita, a agravante não aviara, tempestivamente, o recurso cabível em face da sentença extintiva da fase de cumprimento de sentença, que lhe debitara o ônus de arcar com o pagamento das custas processuais. Ora, quanto ao tópico, a sentença lhe fora desfavorável, ficando patente o seu interesse de insurgir-se contra a condenação que lhe fora debitada. Considerando que não aviara qualquer insurgência em face do decidido, restara preclusa a oportunidade para safar-se da aludida condenação, diante do aperfeiçoamento da preclusão consumativa e, outrossim, da coisa julgada. O que se infere dos autos, em verdade, é que a agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da coisa julgada, na medida em que analisada e resolvida anteriormente, sem que tenha havido qualquer insurgência de sua parte, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, considerando que fora debitada à agravante condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, sobeja inexorável que não lhe fora assegurada gratuidade de justiça, não podendo a questão ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessa questão nesse grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[13]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativa aos ônus de sucumbência debitados à agravante. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual. Sem custas recursais, considerando que a agravante é assistida pela digna Defensoria Pública. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26189290 - Pág. 5 (fl. 7). [2] - ID Num. 44695190 - Pág. 1 (fl. 161) – ação principal. [3] - ID Num. 44695196 - Pág. 1/4 (fls. 164/168) – ação principal. [4] - ID Num. 44695269 - Pág. 3 (fl. 225) – ação principal. [5] - ID Num. 44695279 - Pág. 3 (fl. 231) – ação principal. [6] - ID Num. 44695303 - Pág. 1 (fl. 257) – ação principal. [7] - ID Num. 88055174 - Pág. 1 (fl. 399) – ação principal. [8] - ID Num. 88158065 - Pág. 1 (fl. 400) – ação principal. [9] - ID Num. 89505470 - Pág. 1 (fl. 405) – ação principal. [10] - ID Num. 89703556 - Pág. 1/2 (fls. 407/408) – ação principal. [11] - ID Num. 91243875 - Pág. 1/4 (fls. 411/414) – ação principal. [12] - ID Num. 92611035 - Pág. 1 (fl. 415) – ação principal. [13] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927